Tribunal: TJMT
Processo: 0012552-41.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012552-41.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.426.124/0001-50 (APELADO), KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), NILTON CESAR SENTINELLO - CPF: 214.389.018-44 (APELADO), LUIS CARLOS DE CASTILHO JUNIOR - CPF: 389.127.218-95 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DO NOME DA PARTE MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO
–
CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – EXCESSIVO FRENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE ATENDE A RAZOABILIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUE NÃO DEVEM SER FIXADOS EM PATAMARES IRRISÓRIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Após o pagamento da dívida a parte credora deve providenciar a exclusão do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, sendo que na hipótese de manter referida negativação configura conduta abusiva e falha na prestação do serviço a ensejar a condenação por danos morais.

Quando o valor da condenação demonstra-se excessivo frente a situação retratada nos autos e suas consequências deve ser reduzido a patamares razoáveis, já que referida indenização não constitui fonte de enriquecimento, devendo atender ao caráter punitivo pedagógico.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em montante condizente com o exercício do mister não podendo ser fixado em valores irrisórios.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 001252-41-2019

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
NL SENTINELLO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, NILTON CESAR SENTINELLO, LUIZ CARLOS DE CASTILHO JÚNIOR E

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta
por
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização ajuizada pela Apelada reconhecendo a irregularidade do apontamento em nome da Autora e condenar a Apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária

pelo INPC a partir do arbitramento.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que o caso versa sobre Ação Indenizatória por manutenção do nome do Autor em cadastro de dados negativos, porém, a improcedência do pedido se impõe.

Alega que não existe conduta ilícita da Instituição Financeira a ensejar danos morais, sendo estes inexistentes no caso em análise por se tratar de mero aborrecimento, ademais, não está comprovado o evento danoso a justificar referida condenação.

Verbera que o valor da condenação demonstra-se excessivo
ensejando enriquecimento sem causa havendo necessidade de eventualmente mantida a condenação serem reduzidos.

Sustenta que os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) são excessivos considerando a ausência de complexidade da causa. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 213461172, embora devidamente intimada ID 213461171.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se da análise dos autos que a Autora representada por seus sócios ajuizou a presente ação na qual, afirma que em razão de crise financeira tornou-se devedora da Instituição financeira havendo

inscrições de seu nome junto ao SPC/Serasa, todavia, após negociações realizou a quitação de todos os débitos em um montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) cuja operação ocorreu em 30/09/2019, sendo informada pela empresa terceirizada que após a compensação o Banco seria informado para providenciar a baixa nas inscrições levadas a efeito em nome da mesma.

Sustenta que, no entanto, 09 dias após referido pagamento o Banco ainda mantinha o seu nome da parte em Órgãos de Proteção ao Crédito, permanecendo a inscrição além do prazo a ensejar a indenização pleiteada.

Da análise dos documentos juntados aos autos verifica-se que o pagamento da dívida ocorreu em 30/09/2019,

no entanto, a Instituição Financeira deixou de providenciar a baixa das restrições do nome da parte

Autora, tendo em vista que no dia 09/10/2019 perdurava referidas restrições implicando reconhecer que

esta comprovou os fatos constitutivos do direito sustentado na inicial.

Diante do quadro retratado nos autos resta comprovada a conduta ilícita da Instituição Financeira e falha na prestação do serviço na medida em que deixou de providenciar a baixa da restrição do nome da Autora embora já tivesse recebido o valor do débito com a quitação levada a efeito pela Apelada, restando evidente que a manutenção da referida restrição ocorreu de forma indevida, já que deveria ter realizado a exclusão no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do pagamento.

Necessário ressaltar que a exclusão da restrição do nome da parte Autora somente ocorreu em 31/10/2019 por determinação judicial quando do deferimento de liminar em favor da Apelada.

Portanto, configurada a conduta ilícita do Apelante o dever de indenizar a título de danos morais encontra-se configurado, ou seja, ressai da conduta ilícita praticada, valendo ressaltar que a responsabilidade do prestador de serviço, inclusive, é de ordem objetiva independentemente de apuração de culpa pelo evento danoso.

Outrossim, necessário anotar que em se tratando de pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva for atingida sendo a indenização devida como forma de compensação pelo dano causado à sua imagem, respeito e credibilidade no tráfego comercial de forma a atenuar o abalo à sua reputação perante terceiros, sendo necessário compensar a ofensa ao bom nome a reputação

da autora, de forma que a sentença quanto a este ponto não merece alteração.

Com relação ao valor da indenização
a título de danos morais, objeto de impugnação, não se pode perder de vista que a indenização, deve ser arbitrada de modo que não converta em meio de captação de lucro indevido, pois,

não visa ao enriquecimento, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Deve o magistrado atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração , o grau de culpa, como também a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade
.

Necessário ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se excessivo considerando as circunstâncias em que os fatos ocorreram e suas consequências de modo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil

reais), mostra-se condizente

com a situação retratada nos autos e suas consequências, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva.

Ademais, o referido valor fixado atende o aspecto compensatório mitigando, o mau moral, causados em razão da conduta abusiva do Apelante, valendo ressaltar que os danos morais visam apenas compensar a vítima pelos transtornos sofridos e não fonte de enriquecimento.

Com elação ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três) mil reais), sustenta o Apelante que é excessivo.

No entanto, mesmo que a causa no presente caso não possui grande complexidade, porém o causídico deve ser remunerado em patamares condizentes com seu mister.

No caso
o trabalho realizado pelo advogado da parte autora nestes autos não justifica o arbitramento de
honorários

advocatícios
irrisórios, que não são compatíveis com a dignidade do trabalho profissional
de forma que mantenho os honorários no montante fixado na sentença.

Em face destas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apena para determinar a redução do valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais) por estar condizente com a situação retratada nos autos, no mais mantenho a sentença recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024